Tribunal: TJSP
Processo: 1009202-92.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO –VEÍCULO EM NOME DE EMPRESA INCORPORADA – IMPOSSIBILIDADE DA SÓCIA DEMANDAR EM NOME PRÓPRIO – ILEGITIMIDADE ATIVA 'AD CAUSAM' – As pessoas jurídicas são dotadas de personalidade que as tornam aptas a contratar em nome próprio, constituir patrimônio, assumir compromissos e exigir direitos, daí, a distinção entre a pessoa jurídica e a pessoa dos sócios que a

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO –VEÍCULO EM NOME DE EMPRESA INCORPORADA – IMPOSSIBILIDADE DA SÓCIA DEMANDAR EM NOME PRÓPRIO – ILEGITIMIDADE ATIVA 'AD CAUSAM' – As pessoas jurídicas são dotadas de personalidade que as tornam aptas a contratar em nome próprio, constituir patrimônio, assumir compromissos e exigir direitos, daí, a distinção entre a pessoa jurídica e a pessoa dos sócios que a compõem – Sentença mantida – Recurso desprovido.